Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DUAS APELAÇÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VERBAS RESCISÓRIAS RECEBIDAS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO. MEAÇÃO. BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AQUISIÇÃO POR ESFORÇO COMUM. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL. NÃO UTILIZAÇÃO DO BEM DE FORMA EXCLUSIVA PELA EX-COMPANHEIRA. IMOVEL NO QUAL TAMBEM RESIDEM OS FILHOS DO EX-CASAL. NÃO CABIMENTO DE ALUGUÉIS.
1. Apresentadas duas peças intituladas “Apelação”, somente a primeira peça será considerada, dada a preclusão lógica.
2. As partes reconhecem o período de duração da união estável (entre dezembro de 2007 a dezembro de 2019). Tanto a aquisição dos direitos sobre o imóvel discutido (embora a alegação de ser resultado de recebimento de valores decorrentes de rescisão trabalhista), como os bens móveis (art. 1.662 do CC, presunção legal não desconstituída) se deu durante a união estável. Assim, escorreita a definição de partilha.
3. “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens comunicam-se as verbas trabalhistas a que se tem direito na constância da sociedade conjugal, devendo ser partilhadas quando da separação.” (AgInt no AREsp 1313371/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019).
4. Com a separação ou divórcio, cessa o estado de comunhão de bens, permitindo-se a um dos ex-cônjuges exigir aluguéis do outro desde que haja posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles (artigo 1.314 a 1.326, CC). Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do STJ: “(...) na hipótese em que apenas um dos cônjuges detém com exclusividade a posse do imóvel comum do casal, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.545.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020.) 4.1. No caso, a genitora ocupa o imóvel juntamente com os filhos em comum do ex-casal. Significa dizer que não há uso do bem de forma exclusiva pela ex-companheira, pois os filhos do ex-casal também residem no imóvel, objeto da demanda, na companhia da mãe. Assim, não demonstrado o fato gerador da pretensão indenizatória (ou seja, o uso exclusivo do imóvel comum), incabível a pretendida fixação de aluguéis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.